Tribunal: TJSP
Processo: 1004882-83.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO, RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.

RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato de Licenciamento, Manutenção e Suporte de Software. A proposta de licenciamento previa prazo de até seis meses para a efetiva implantação. Inadimplemento contratual da requerida, que a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO, RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.

RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato de Licenciamento, Manutenção e Suporte de Software. A proposta de licenciamento previa prazo de até seis meses para a efetiva implantação. Inadimplemento contratual da requerida, que a despeito disso, promoveu a cobranças das intituladas atualizações mensais e suporte/manutenção. A demandada ajuizou execução de título extrajudicial para receber o que entendia ser devido. A autora, então executada, opôs embargos de execução, que foram julgados procedentes em sentença mantida em grau de recurso. Incontroverso cumprimento parcial do contrato pela exequente. Cronograma que previa anterior finalização do contrato. Atrasos que não foram imputados unicamente à embargante, ora autora. Incontroverso que os serviços previstos no contrato de licenciamento, manutenção e suporte de software não foram concluídos até o momento em que se verificou o início da inadimplência pela contratante. O perito judicial declarou, em audiência, que o sistema operacional objeto do contrato não se encontrava em condições de uso, por ser necessária a habilitação e interligação de todos os módulos, para que as informações estejam fluindo entre si. A apelante contratada não finalizou a implantação do sistema, permitindo a utilização deste pela contratante. Rescisão contratual por culpa da requerida. Nulidade dos títulos, cancelamento das cobranças e restituição dos valores pagos. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004882-83.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BOHM SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., é apelada ARCO SINALIZAÇÃO
AMBIENTAL LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
Apelação:
1004882-83.2016.8.26.0565
Comarca:
São Caetano do Sul
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Processo:
1004882-83.2016.8.26.0565
Apelante:
Bohm Soluções Corporativas Ltda.
Apelada:
Arco Sinalização Ambiental Ltda. - EPP
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C.C.
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO,
RESCISÃO
CONTRATUAL,
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência.
Insurgência da ré.
RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato de Licenciamento,
Manutenção e Suporte de Software. A proposta de
licenciamento previa prazo de até seis meses para a efetiva
implantação. Inadimplemento contratual da requerida, que a
despeito disso, promoveu a cobranças das intituladas
atualizações mensais e suporte/manutenção. A demandada
ajuizou execução de título extrajudicial para receber o que
entendia ser devido. A autora, então executada, opôs embargos
de execução, que foram julgados procedentes em sentença
mantida em grau de recurso. Incontroverso cumprimento
parcial do contrato pela exequente. Cronograma que previa
anterior finalização do contrato. Atrasos que não foram
imputados unicamente à embargante, ora autora. Incontroverso
que os serviços previstos no contrato de licenciamento,
manutenção e suporte de software não foram concluídos até o
momento em que se verificou o início da inadimplência pela
contratante. O perito judicial declarou, em audiência, que o
sistema operacional objeto do contrato não se encontrava em
condições de uso, por ser necessária a habilitação e
interligação de todos os módulos, para que as informações
estejam fluindo entre si. A apelante contratada não finalizou a
implantação do sistema, permitindo a utilização deste pela
contratante. Rescisão contratual por culpa da requerida.
Nulidade dos títulos, cancelamento das cobranças e restituição
dos valores pagos. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22121
Trata-se de apelação interposta contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
de fls. 964/969, que julgou parcialmente procedente a demanda para:
“a)
DECLARAR
rescindido
o
"Contrato
de
Licenciamento, Manutenção e Suporte de Software",
por culpa da ré;
b) DECLARAR nulos os títulos nos: 2006080501,
2006080601,
2006080701,
2006080801
e
2006080901, além de outros porventura existentes
relacionados
ao
objeto
desta
ação,
bem
como
canceladas/os suas/seus cobranças/protestos tirados
nestas condições, e obstada a inclusão de tais
cancelamentos
quando
da
expedição
eventuais
certidões;
c) DETERMINAR a expedição de ofícios ao SCPC e
SERASA, bem como a outros órgãos/entidade de
interesse da autora, de proteção ao solicitando o
cancelamento dos registros havidos em nome da
autora, relativos aos títulos objetos da presente
demanda (2006080501, 2006080601, 2006080701,
2006080801 e 2006080901).
d) CONDENAR a ré a restituir de forma simples à
autora todos os valores dela percebidos, os quais
somam o valor de R$ 177.469,35 (cento e setenta e
sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta
e cinco centavos), acrescidos de correção monetária
pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, a partir do desembolso, e juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação, tudo a ser
realizado por simples cálculo aritmético em fase de
cumprimento de sentença.
Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima
de sua pretensão global, arcará exclusivamente a ré
com o pagamento das custas e das despesas
processuais efetivamente desembolsadas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
dos honorários advocatícios, que fixo em 10 (dez por
cento) do valor atualizado da condenação supracitada”.
A requerida apela.
Diz que a apelada, a fim de se desincumbir de
suas obrigações, alegou que a recorrente não instalou o software dentro
do prazo estabelecido.
Assevera que a recorrida teve problemas com seu
cartão BNDS, que seria utilizado para o pagamento do débito, motivo
pelo qual não pôde formalizar o acordo.
Sustenta que, “no que se refere à implantação do
Software, facilmente se verifica que este fora devidamente instalado, sendo que
apenas restaram customizações a serem feitas - as quais não são necessárias
para sua utilização-, e que só não o foram, primeiramente, face aos diversos
pedidos de paralisação formulados pela Apelada e, posteriormente, em vista de
sua inadimplência”.
Afirma a morosidade da recorrida em adequar o
servidor para a instalação do software e acrescenta que “após diversas
cobranças de um retorno por parte da Apelante, a Apelada informou
que não adquiriria o servidor necessário”.
Assevera
que
após
discussão
acerca
da
necessidade de adequação do servidor para o bom funcionamento do
software, aguardava a aquisição dos HDs para poder prosseguir com seu
serviço.
Menciona que “demorou em iniciar a instalação
do Software apenas e tão somente por culpa da Apelada, que demorou
a providenciar os materiais necessários para adequação do servidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
Acrescenta que houve alterações no cronograma
do projeto em razão da mudança da recorrida. Diz que “a demora na
customização do Software se deu por problemas internos da Apelada,
não tendo a Apelante qualquer relação com tal fato”.
Sustenta
que
a
recorrida
confessou
sua
inadimplência, uma vez que efetuou os pagamentos das mensalidades
até janeiro do ano 2015, ao passo que o contrato perdurou até o dia 12
de fevereiro do ano 2016, quando por ela rescindido.
Aduz que por este motivo, deixou de prestar os
serviços de manutenção do software. Seis meses após, a autora teria
tentado retomar os serviços porque sua condição financeira havia se
equilibrado.
Afirma que foi a precariedade financeira da
recorrida que gerou a paralisação dos serviços.
Alega que “o contrato em questão se trata de
licenciamento, manutenção e suporte de software, ou seja, ele é
composto por três diferentes atividades, tendo inclusive o Sr. Perito
esclarecido que os serviços de licenciamento e manutenção não são
vinculados”.
Assevera que a recorrida passou por processo de
treinamento, tendo utilizado 526,09 horas das 800 horas contratadas.
Estava utilizando as horas de parametrização que foram suspensas por
problemas financeiros, conforme mensagens eletrônicas.
Sustenta que não houve reclamações com
referência ao licenciamento e aos serviços adicionais. Alega que “no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
próprio "contrato de licenciamento, manutenção e suporte de software"
existe diferenciação quanto aos serviços a serem prestados, sendo
apenas a licença de uso do software o valor de R$ 142.225,00.
Aduz que houve a instalação do software que
estava configurado por completo para uso, não havendo que se falar em
devolução integral do valor do contrato.
Alega que “os serviços de licenciamento, manutenção
e suporte, tratam de serviços distintos apesar de contratados em conjunto,
sendo que o licenciamento foi efetivado através da instalação do software e
fornecimento da chave de acesso, o que pode ser comprovado através do
próprio laudo pericial e pelas horas de utilização à título de treinamento. Afinal,
não seria possível elaborar o laudo pericial ou treinar a Apelada se esta não
tivesse acesso ao sistema”.
Assevera que o licenciamento do produto não se
relaciona com a forma de utilização do software, consistindo em sua
instalação e fornecimento das chaves de acesso.
Alega que o laudo pericial demonstrou que o
sistema e o software foram devidamente instalados. Teria havido
necessidade de pequena configuração de hardware que, embora
resolvida, prolongou a estimativa de conclusão do projeto.
Diz que houve estimativa de tempo de execução,
não previsão contratual de data para a conclusão dos serviços.
Sustenta que de acordo com o laudo pericial,
“não foram detectadas razões técnicas da não continuidade do
processo de implantação do software, o que demonstra claramente que
nenhuma responsabilidade ou culpa possa ser imputada à Apelante”.
Afirma que a recorrida, com autonomia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
vontade, contratou a recorrente livremente para implementar seu
processo produtivo. Discorre sobre a força vinculante do pacto.
Por fim, sustenta que “(i) o Software foi devidamente
instalado pela Apelante, que apresentou a devida competência técnica, tendo
prestado o efetivo treinamento, consultoria e assessoria; (ii) as alterações no
cronograma se deram em decorrência de problemas da Apelada, como
necessidade e morosidade em adequar o servidor e mudança de endereço; (iii) a
paralisação do projeto se deu em decorrência da inadimplência da Apelada, que
deixou de arcar com os valores das mensalidades, tendo a Apelante aplicado a
máxima da exceção do contrato não cumprido, de modo que inexiste
inadimplência por parte da Apelante, que até o momento vinha cumprindo
pontualmente com suas obrigações contratuais” (fls. 1001/1013).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
1018/1040).
A recorrente apresentou oposição ao julgamento
virtual (fl. 1071).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Títulos cc
Pedido de Cancelamento de Protestos, Reconhecimento
de Rescisão Contratual por Culpa/Dolo da Requerida,
Devolução de Numerários, Condenação por Danos
Materiais e Morais e Antecipação de Tutela de Urgência
ajuizada por Arco Sinalização Ambiental Ltda. contra
Bohm Soluções Corporativas Ltda., por onde, alega,
em síntese, ter firmado com a ré "Contrato de
Licenciamento, Manutenção e Suporte de Software",
tendo
como
objeto
prestação
dos
serviços
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
instalação, implantação, implementação, treinamento,
consultoria, assessoria e customizações do SOFTWARE
ERP ANALYSIS para necessidades específicas da
contratante, bem como o licenciamento dos dez
módulos do programa para até 25 usuários nomeados,
pelo valor de R$ 142.225,00, além da prestação
regular do serviço de suporte técnico e manutenção, no
valor mensal de R$ 3.250,00.
Aduz que o processo de instalação, implantação,
implementação, treinamento, consultoria, assessoria e
customizações de tal software deveria estar concluído
até o dia 24/07/2014. No entanto, tal obrigação
preliminar não foi cumprida de maneira adequada pela
ré. Apesar disso, a ré continuou a exigir o pagamento
das mensalidades dos anos de 2015 e 2016.
Alega que, em julho de 2015, as partes buscaram uma
conciliação. Embora nada restasse devido, concordou a
autora em pagar metade do valor apurado até
setembro de 2015, sob a condição de retomada da
implementação do software contratado, estabelecendo,
para isso, novo cronograma. No entanto, o acordo não
foi concretizado.
A ré rescindiu unilateralmente o contrato, ajuizou ação
de execução com o objetivo de cobrar o pagamento de
taxas de manutenção/atualização, além de realizar
protestos dos títulos em aberto.
Busca, assim, ver, liminarmente, compelida a ré a se
abster de promover o protesto dos títulos no
2006080501, 2006080601, 2006080701, 2006080801
e 2006080901, além de outros porventura existentes
relacionados ao objeto desta ação, até o julgamento
final da demanda, e, ao final, i) declarados nulos tais
títulos, ii) em consequência, canceladas/os suas/eus
cobranças/protestos; iii) obstada a inclusão de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
cancelamentos
quando
da
expedição
eventuais
certidões; iv) declarado rescindido o "Contrato de
Licenciamento, Manutenção e Suporte de Software",
por culpa/dolo da ré; v) condenada à ré a pagar multa
por rescisão contratual por justa causa; vi) obrigada a
ré a contratar uma empresa indicada pelo jurisperito,
idônea, competente e adimplente de suas obrigações,
para fins de prestação dos serviços inadimplidos pela
ré, ou, a devolver todos os valores percebidos da
autora - R$ 177.469,35, acrescidos de correção
monetária desde os respectivos pagamentos, e juros
legais desde a citação e vii) compelida à ré a indenizar
a autora por danos morais no valor sugerido de 50
salários mínimos, acrescidos de correção monetária
desde o arbitramento e juros legais desde a citação.
Distribuído, primeiramente, esta ação a este Juízo, no
entanto, naquela ocasião não foi observada a dependência constatada, razão pela qual foi
determinada a redistribuição livre da lide (fls. 194).
O Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca considerou
haver conexão existente entre a presente ação e a
Execução
de
Título
Extrajudicial
no
1003693-70.2016.8.26.0565,
determinando
a
redistribuição a este Juízo.
Recebidos
aqui
os
autos,
foi
determinado
o
apensamento destes aos autos acima indicados (fls.
203).
Determinada, em seguida, a correção do valor
atribuído à causa (fls. 205).
Recebida a emenda à inicial, foi indeferida a
antecipação dos efeitos da tutela (fls. 213). Decisão
agravada, sem obtenção de sucesso (fls. 756/899)
Citada, a ré apresentou contestação às fls. 217/238,
acompanhada
dos
documentos.
Nega
o
fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
constitutivo do direito da autora.
Apresentada réplica às fls. 320/354, acompanhada de
documentos (fls. 355/428).
Manifestando, em seguida, o réu às fls. 431/434.
Requerido pela autora o prosseguimento do feito,
utilizando-se a prova pericial e oral, bem como da
sentença, realizadas nos embargos à execução no
1005340-03.2016.8.26.0565 em apenso à Execução de
Título Extrajudicial acima mencionada, como meios de
prova nestes autos, com base no art. 372, CPC (fls.
437/566).
Dada ciência à ré, esta requereu a suspensão do
presente feito, até decisão final dos embargos à
execução (fls. 573/576).
Deferida a entrega de mídia eletrônica em cartório,
mediante termo nos autos (fls. 571 - 580).
Impugnou a autora o requerimento de suspensão feito
pela ré (fls. 581/582).
Determinado o aguardo do retorno do agravo (fls.
583). Noticiado o resultado final do agravo de
instrumento tirado contra a decisão de fls. 213, bem
como o julgamento do recurso de apelação nos autos
dos embargos à execução (fls.585/601).
Saneado
o
feito,
bem
como
determinada
a
especificação das provas a serem aqui produzidas (fls.
602).
A ré trouxe aos autos cópia do laudo pericial produzido
nos embargos à execução, bem como requereu sua
utilização como prova emprestada (fls. 604/706).
A autora ratificou seu pedido de utilização das provas e
documentos pertencentes aos embargos à execução
(fls.
707/710),
pleiteou
a
produção
de
prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
testemunhal, bem como pela continuidade da perícia
realizada nos embargos à execução (fls. 714/723).
Homologado
o
laudo
pericial
de
fls.
610/706.
Indeferida a inversão do ônus da prova, bem como a
continuidade
da
perícia
e
produção
de
prova
testemunhal (fls. 724/725). Decisão agravada, com
obtenção de sucesso parcial, somente no tocante à
inversão do ônus da prova (fls. 919/963)” (fls.
964/967).
Constou na inicial que a autora, Arco Sinalização
Ambiental Ltda., no dia 24 de janeiro do ano 2014, celebrou com a ré
um Contrato de Licenciamento, Manutenção e Suporte de Software,
tendo por objeto, “o licenciamento, por parte da CONTRATADA, do
uso dos Softwares descritos no Anexo III, item 1, todos de sua
propriedade
intelectual
exclusiva
e
doravante
denominado
simplesmente software ERP Analysis à contratante”.
As cláusulas 9a a 10a descreveram os serviços
adicionais ao licenciamento, restando avençado o valor da licença de
uso (R$142.225,00), quitado pela requerente, além da manutenção e
suporte técnico ao custo mensal de R$3.250,00.
A proposta de licenciamento previa prazo de até
seis meses para a efetiva implantação do “ERP Analysis” e que “o
processo de instalação, implantação, implementação, treinamento,
consultoria, assessoria e customizações do software ERP Analysis para
a necessidades específicas da CONTRATANTE deveria estar concluído
até o dia 24 de julho de 2.014”.
Mas até a data do ajuizamento da demanda, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
22 de junho do ano 2016, a requerida não havia adimplido sua
obrigação. A despeito disso, procedia a cobranças intituladas
atualizações mensais e suporte/manutenção.
A autora afirmou que pretendendo solucionar a
questão, a fim de viabilizar sua atividade empresarial, concordou em
pagar 50% das parcelas em aberto, ainda que indevidas, mas a ré não
teria cumprido o avençado, quedando-se inerte quanto à retomada do
processo de implantação.
Mencionou
a
execução
no
1003693-70.2016.8.26.0565, por meio da qual a requerida cobrava o
recebimento das taxas de manutenção/atualização referentes ao período
de fevereiro do ano 2015 a fevereiro do ano 2016.
A requerente opôs embargos àquela execução,
registrados sob o no 1005340-03.2016.8.26.0565, que foram julgados
procedentes.
Contra aquela decisão, a então embargada e ora
apelante, interpôs recurso de apelação, analisado por esta relatoria,
consoante julgamento realizado no dia 27 de novembro do ano 2018,
em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial Contrato
de Licenciamento, Manutenção e Suporte de Software
Inadimplemento de mensalidades de manutenção e
suporte técnico
Alegada inexecução parcial do
contrato, e excesso de execução
Sentença de
procedência dos embargos Recurso da embargada.
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO
Mensalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
manutenção
e
suporte
técnico
inexequíveis

Incontroverso cumprimento parcial do contrato pela
exequente, até quando iniciado o inadimplemento
dessas parcelas
Cronograma que previa anterior
finalização do contrato
Atrasos que não podem ser
imputados unicamente à embargante
Extinção da
execução
por
descumprimento
parcial
da
contraprestação pela exequente, na forma do art. 787
do CPC. Recurso não provido.
Como constou naquela decisão colegiada:
Deferiu-se a produção de prova pericial, para se
verificar o eventual inadimplemento do contrato de
implantação do software, bem como sua extensão e os
respectivos reflexos financeiros (fls. 511/512).
Depois da apresentação de quesitos pelas partes,
alegando a embargada ser inócua a prova pericial (fls.
519/525) e, a autora, ser imprescindível a participação
da empresa Oracle para a perícia (fls. 526/533), os
pedidos foram indeferidos, apresentando-se o laudo
pericial de informática (fls. 562/597, anexos às fls.
598/658).
Conclui este perito que,
1. A aquisição da solução entre as partes possui os
elementos técnicos esperados em relação a definições
e atividades a serem executadas, isto é, proposta
comercial (Fls. 190-211), cronograma estimado de
execução (Fls. 446-447) e método de execução do
projeto técnico (Fls. 424-425);
2. Os chamados técnicos (Fls. 355-357), devidamente
registrados
no
portal,
apresentam
a
devida
normalidade e ocorrências em relação à evolução da
entrega do projeto, juntamente com documentos
gerados (Fls. 448-449, 380-389);
3. As questões pertinentes à parte física do projeto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
neste caso específico, o servidor, foram explanadas e
apresentadas de forma elucidativa (Fls. 368), durante
a execução do projeto (Fls. 367-369);
4. A Embargada apresentou competência técnica,
destaca-se a metodologia de treinamento dos usuários
previamente à efetiva utilização dos módulos da
solução a serem implantados, bem como, assessoria às
atividades de backup quando da mudança de endereço
da Embargante;
5. O que se apura é que a instalação do sistema foi
realizada.
A
implantação/configuração
foi
realizada de forma parcial. Neste processo houve
treinamento, consultoria e assessoria, conforme a
evolução dos trabalhos e documentados;
6. Os processos industriais de produtos seriados e sob
encomenda,
foram
identificados
e
estavam
em
processo de análise (Fls. 480-485, 486-496). Não
foram
implementadas
customizações
ou
aprovadas para implantação.
7. As mudanças de datas de entrega do projeto,
devido a questões financeiras (Fls. 358) ou
mudança
de
endereços
(Fls.
387)
foram
documentadas
e
consideradas
pelas
partes
envolvidas (Fls. 388-389);
8. Não foi possível determinar as razões técnicas da
não continuidade do processo de implantação do
software.
A embargante apresentou quesitos complementares e
parecer de assistente técnico (fls. 672/689), e a
embargada concordou com o laudo (fls. 690/692). O
perito apresentou esclarecimentos (fls. 697/698).
Intimadas a manifestar eventual interesse quanto à
produção de ulterior prova, requereram ambas as
partes oitiva de testemunhas, bem como do perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
judicial. Frustrada a tentativa de conciliação (fls.
723/726), colheu-se o depoimento do representante da
embargada,
Fernando
Camacho
Bohm,
das
testemunhas, Gabriel Rodrigues, Cristiano Ricardo
Sena, bem como do perito André Soares Vieira, com
gravação dos arquivos audiovisuais em mídia que
acompanha os autos (fls. 767/775).
Depois das manifestações finais da embargante (fls.
786/799) e da ré (fls. 806/815), sobreveio a sentença
de procedência dos embargos, atacada pelo recurso em
julgamento. A insurgência da apelante, no entanto, não
merece provimento.
A empresa embargante logrou atacar o requisito
de exigibilidade das mensalidades de manutenção e suporte técnico, para sua
persecução pela via executiva.
Trata-se de fato incontroverso que os serviços
previstos
no
contrato
de
licenciamento,
manutenção e suporte de software não foram
concluídos até o momento em que se verificou o
início da inadimplência pela contratante. Cabe
avaliação, nestes autos, das consequências jurídico-
processuais deste fato para o prosseguimento da
demanda executiva, já reduzido o escopo dos pedidos
iniciais em sentença parcial de fls. 504/505.
A prova pericial produzida nos autos, em consonância à
oitiva das testemunhas e do perito, demonstrou ter
havido a instalação do sistema contratado, mas a
implantação e configuração de forma parcial, com
a habilitação de quatro dos dezoito módulos
previstos na contratação, ainda na fase de testes.
Conforme salientado pelo juízo de origem, a oitiva do
perito
judicial
foi
elucidativa
ao
afirmar
enfaticamente que o sistema operacional objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
do contrato não se encontra em condições de
uso,
por
ser
necessária
a
habilitação
e
interligação de todos os módulos, para que as
informações estejam fluindo entre si.
A leitura do cronograma de implantação do sistema
“ERP Analysis” indica que o início das atividades estava
previsto para 02/04/2014, com execução prevista até
03/11/2014, e término em 17/12/2014 (fls. 446/447).
Ainda que se admita certa flexibilidade de prazo para a
realização das tarefas individualmente especificadas no
cronograma com data certa, trata-se de documento
importante
para
balizar
as
expectativas
dos
contratantes, uma vez que o serviço envolve custos
expressivos para a adequação dos elementos físicos a
cargo do adquirente do produto, bem como para o
licenciamento do programa.
A análise do relatório de chamados produzido pela
empresa
contratada
demonstra que, iniciada
a
execução do contrato em 07/02/2014, com a
instalação
do
banco
de
dados
Oracle
em
23/04/2014
e
reunião
de
abertura
em
09/05/2014, até janeiro de 2015 a implantação
do
sistema
não
havia
sido
finalizada
(fls.
355/357).
A embargada justifica o atraso inicialmente por
inadequação do servidor da contratante, conforme
demonstrado
por
conversações
eletrônicas
(fls.
380/389). Entretanto, ainda que se considere a
data de início dos serviços o período entre o final
de abril e o início de maio do ano de 2014,
conforme acima indicado, não se esperaria maior
dilação na execução do cronograma, cujo início
se previra anteriormente para 02/04/2014.
Importa dizer que não se discute, nesses autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
eventual direito da contratante em reaver o valor pago
a título de licenciamento do programa objeto do
contrato, tampouco rescisão contratual e indenização
por perdas e danos, mas, tão somente, a
exigibilidade das mensalidades de manutenção e
suporte técnico faturadas e objeto de protesto e
execução.
E, sem que a contratada tenha finalizado a
implantação do sistema, permitindo a utilização
deste pelo contratante, é de rigor afastar-se a
executividade das mensalidades de manutenção e
suporte técnico, na forma do art. 787 do CPC, tratando-
se de contrato bilateral (gn).
Diante disso, outra não poderia ser a decisão do
juízo senão declarar nulos os títulos os títulos nos: 2006080501,
2006080601, 2006080701, 2006080801 e 2006080901, além de outros
porventura existentes relacionados ao objeto desta ação, bem como
canceladas/os suas/eus cobranças/protestos e obstada a inclusão de
tais cancelamentos quando da expedição eventuais certidões (fl. 968).
De todo o exposto, é conclusão lógica a
condenação da requerida a devolver os valores recebidos.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o
que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-83.2016.8.26.0565
18
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente
fundamentação (art. 93 da Constituição Federal).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase
recursal, fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância
em dois pontos percentuais.
HELIO FARIA
Relator